Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMAS N. 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF E REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
4. O art. 141, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe que “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé”. Percebe-se que referido artigo não engloba os honorários advocatícios de sucumbência, que serão devidos em virtude do trabalho realizado pelo representante processual e o tempo exigido para o seu serviço.
5. O STF concluiu, no dia 26/6/2023, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 114005 (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral) e fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
6. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
7. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
8. Por ser inestimável o proveito econômico e diante do baixo valor atribuído à causa, inicialmente estipulado em R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.
9. Na espécie, entretanto, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.090,50 (nove mil e noventa reais e cinquenta centavos), não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda com pequena complexidade, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, sendo que o trâmite processual perdurou por aproximadamente 1 (um) mês e não demandou excessivo labor do causídico, porquanto não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento.
10. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do representante da parte vencedora.
11. Nesse cenário, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no Recurso Extraordinário n. 114005 (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral) pelo e. STF e julgamento do Tema Repetitivo n. 1.086 do c. STJ, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na data da prolação da sentença.
12. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.